Tribunal: STF
Processo: RE 1582701
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Ofensa ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Ausência de repercussão geral. Readequação de benefícios. Tetos previdenciários. Tema 76-RG. Diferenças. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Ofensa constitucional reflexa. Súmula 279/STF. Honorários majorados. Agravo conhecido e desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário que busca reformar acórdão que, em juízo negativo de retratação, manteve a extinção de execução de título judicial referente à readequação de benefício previdenciário aos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 (Tema 76 da Repercussão Geral).

    2. A parte recorrente alega violação aos artigos 5º, LIV, LV e LXXVIII, e 194, IV, da Constituição da República, bem como afronta ao decidido no RE nº 564.354 (Tema 76 da Repercussão Geral) e no RE nº 937.595 (Tema 930 da Repercussão Geral), sustentando a existência de diferenças a serem apuradas na execução.

    3. O Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da execução, concluindo pela inexistência de proveito econômico. Fundamentou que o excedente apurado na concessão do benefício foi integralmente incorporado por ocasião do primeiro reajuste, conforme previsto no artigo 26 da Lei nº 8.870/1994, não havendo resíduo a ser aproveitado em razão da elevação dos tetos pelas Emendas Constitucionais.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a verificação de alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa em recurso extraordinário pressupõe o exame e a interpretação de normas infraconstitucionais, tornando a violação reflexa; e (ii) saber se a revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a inexistência de diferenças na readequação de benefícios previdenciários aos novos tetos constitucionais demanda o reexame de fatos e provas, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    5. A verificação de suposta ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa exige o exame e a interpretação de normas infraconstitucionais, configurando violação reflexa que não atende à exigência do artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal já decidiu a matéria não possui repercussão geral.

    6. A Corte de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela inexistência de proveito econômico para a parte recorrente e de diferenças a serem apuradas na readequação aos novos tetos previdenciários instituídos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003.

    7. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo 

    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    9. Agravo interno conhecido e não provido.